Tribunal: STF
Processo: ARE 1394871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SERVIDORAS APOSENTADAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO AUTORAL DE RESTABELECIMENTO E INCORPORAÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RISCO INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N.º 2.202/1994, A QUAL FOI REDUZIDA EM JULHO DE 2018 E SUPRIMIDA EM MARÇO DE 2019 DOS SEUS CONTRACHEQUES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS. MANUTENÇÃO. RECORRENTES QUE NÃO COMPROVARAM MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU ALEGADO DIREITO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC/2015, CONSIDERANDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMERGENCIAIS, DE RISCO OU DIFÍCIL ACESSO, E O RECEBIMENTO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, TAIS REQUISITOS DEVERIAM SER CONJUGADOS COM O DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 2º DA CRFB, NO SENTIDO DE QUE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, POR OCASIÃO DA SUA CONCESSÃO, NÃO PODERÃO EXCEDER A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, NO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA OU QUE SERVIU DE REFERÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE DÃO CONTA DE QUE TAL LIMITE FOI EXCEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV; 40, § 2º; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente